Tribunal: TJES
Processo: 5001010-30.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PREVISÃO LEGAL. VALIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e extinguir o feito nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC. O juízo a quo considerou que a intimação da decisão do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) deveria ter ocorrido diretamente ao advogado do contribuinte, e não apenas por publicação no Diário Oficial do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida configura julgamento extra petita, em razão do acolhimento de matéria não arguida na exceção de pré-executividade; (ii) definir se a intimação realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial é válida para fins de comunicação de decisão administrativa tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença proferida é nula por julgamento extra petita, pois declarou a nulidade das CDAs com base em fundamento não arguido na exceção de pré-executividade, em afronta ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

4)
A intimação do acórdão administrativo proferido pelo CERF fora realizada conforme disposto no § 2º do art. 153 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que prevê expressamente a publicação no Diário Oficial do Estado como meio válido de cientificação do sujeito passivo.

5
)

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a intimação administrativa por meio do Diário Oficial atende aos requisitos legais e não configura nulidade, independentemente da existência de advogado constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que acolhe fundamento não arguido na exceção de pré-executividade configura julgamento extra petita e deve ser anulada.

2. A intimação de decisões do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) por meio de publicação no Diário Oficial do Estado é válida e suficiente para fins de comunicação ao sujeito passivo, nos termos do § 2º do art. 153 da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Dispositivos relevantes citados:
art. 492 do CPC; § 2º do art. 153 da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação nº 5000380-07.2022.8.08.0021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003598-77.2020.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 5011055-54.2021.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 024199005984.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001010-30.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LITORANEA PAINEIS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PREVISÃO LEGAL. VALIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e extinguir o feito nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC. O juízo a quo considerou que a intimação da decisão do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) deveria ter ocorrido diretamente ao advogado do contribuinte, e não apenas por publicação no Diário Oficial do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida configura julgamento extra petita, em razão do acolhimento de matéria não arguida na exceção de pré-executividade; (ii) definir se a intimação realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial é válida para fins de comunicação de decisão administrativa tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença proferida é nula por julgamento extra petita, pois declarou a nulidade das CDAs com base em fundamento não arguido na exceção de pré-executividade, em afronta ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

4)
A intimação do acórdão administrativo proferido pelo CERF fora realizada conforme disposto no § 2º do art. 153 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que prevê expressamente a publicação no Diário Oficial do Estado como meio válido de cientificação do sujeito passivo.

5
)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação administrativa por meio do Diário Oficial atende aos requisitos legais e não configura nulidade, independentemente da existência de advogado constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que acolhe fundamento não arguido na exceção de pré-executividade configura julgamento extra petita e deve ser anulada.

2. A intimação de decisões do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) por meio de publicação no Diário Oficial do Estado é válida e suficiente para fins de comunicação ao sujeito passivo, nos termos do § 2º do art. 153 da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Dispositivos relevantes citados:
art. 492 do CPC; § 2º do art. 153 da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação nº 5000380-07.2022.8.08.0021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003598-77.2020.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 5011055-54.2021.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 024199005984.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO DE OFÍCIO E EXTRA PETITA:

Preliminarmente,
Estado do Espírito Santo
aduz a nulidade da sentença que declarou de ofício a nulidade das CDAs por ausência de intimação do advogado no processo administrativo tributário quanto ao teor do acórdão prolatado pelo Conselho Estaduais de Recursos Fiscais.

Alega o recorrente que a causa de pedir e pedido acolhidos pela sentença hostilizada não constam na exceção de pré-executividade, além da ausência de prévia intimação quanto à matéria colhida de ofício.

Com efeito, a teor do art. 492 do CPC, o juiz não pode conceder prestação diversa ou a mais abrangente do que for pedido pelo autor.

Trata-se do princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição, cuja inobservância, como regra, enseja a invalidade da decisão.

Analisando detidamente a petição inicial, constata-se, de fato, que a exceção de pré-executividade não contemplou a matéria abordada na sentença e por ela acolhida.

Assim, diante da manifesta incongruência entre a causa de pedir e o provimento jurisdicional, urge reconhecer o
error in procedendo
consistente no julgamento
extra petita
, com esteio na pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. TETO SALARIAL. I PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. II PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. DISPOSITIVO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA LÓGICA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. III MÉRITO JULGAMENTO EM RAZÃO DA CAUSA MADURA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DEFLAGRAÇÃO DE DIREITO AO CONTRADITÓRIO EM HIPÓTESES DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES PRESENTES EM PROCEDIMENTOS ABSTRATOS. VENCIMENTOS MINORADOS PARA SE ADEQUAREM AO TETO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VALIDADE DO ATO NORMATIVO Nº 005/2014. I PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (...) II PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA II.I.
O dispositivo da Sentença extrapola os limites da Lide, além de não possuir correspondência lógica com o conteúdo constante em sua fundamentação, uma vez que, a despeito de reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, julga improcedente a Demanda e, ao mesmo tempo, condena os Recorrentes a devolver eventuais valores recebidos acima do teto constitucionalmente estipulado para os municípios, tendo como parâmetro a conclusão do processo administrativo (05/05/2015) . II.II. Preliminar acolhida em parte para anular a Sentença e adentrar no julgamento do Mérito por força da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 011140065357, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA SENTENÇA ANULADA APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º DO CPC - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO CABIMENTO - PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. 1.
O sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial. E, portanto, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492). 2. Hipótese em que a sentença decidiu a lide com base em fato não alegado na inicial, decorrendo a sua nulidade por julgamento extra petita. 3. Por estar o processo em condições de imediato julgamento, eis que não há necessidade de produção de outras provas além
d
aquelas já produzidas, procede-se o julgamento do mérito (CPC, art. 1.013, § 4º).

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180101131, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

D
o exposto
, acolho a preliminar para decretar a nulidade da sentença
extra petita
.

Na esteira dos aludidos precedentes e na forma do § 3º do art. 1.013 do CPC/15, estando a causa madura para julgamento, procede-se ao exame do mérito.

MÉRITO

Segundo se depreende, a r. sentença extinguiu o executivo fiscal sob o fundamento de que a intimação administrativa da decisão do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) deveria ter sido feita diretamente ao advogado constituído, e não apenas ao contribuinte por meio do Diário Oficial.

A Lei Estadual nº 7.000/2001 disciplina as formas de intimação no âmbito do processo administrativo tributário, estabelecendo no § 2º do artigo 153 que os acórdãos do CERF serão publicados no Diário Oficial do Estado para fins de intimação ao sujeito passivo:

Art. 153. Interposto o recurso voluntário, proceder-se-á à distribuição do processo, na forma da legislação aplicável.

§ 2.º
Para efeito de intimação ao sujeito passivo, os acórdãos do órgão julgador de segunda instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial do Estado.

Saliente-se, ademais, que o § 2º do art. 838 do RICMS possui idêntica redação.

Assim, a intimação fora realizada nos exatos termos da legislação vigente, afastando qualquer alegado vício de nulidade.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a plena validade da intimação via Diário Oficial, independentemente da existência de advogado constituído no processo administrativo:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS (CERF). INTIMAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. MEIO DE INTIMAÇÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
s formas de intimação, pertinentes ao processo administrativo tributário, são regulamentadas pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que seu artigo 153, § 2º, dispõe expressamente que a intimação dos acórdãos proferidos pelo órgão julgador dos recursos de segunda instância – isto é, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) – será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). 2. Em que pese a intimação de atos anteriores pela via eletrônica, não se verifica ilegalidade evidente no ato que procedeu a intimação da Apelante, da decisão administrativa proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, por meio de Diário Oficial.
3. A falta de provas de que o crédito tributário estaria com exigibilidade suspensa evidencia ausência de nulidade na exclusão da contribuinte do SIMPLES, sendo o caso de denegação da segurança. 4. Recurso desprovido. (TJES; 5000380-07.2022.8.08.0021; APELAÇÃO CÍVEL; ALDARY NUNES JUNIOR; 1ª Câmara Cível; 31/Jul/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003598-77.2020.8.08.0000 AGVTE: INTERNACIONAL BRANDS BRAZIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA. AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS (CERF). INTIMAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. MEIO DE INTIMAÇÃO PREVISTO EM LEI. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO EXIGIDA PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA (ARTIGO 300 DO CPC/2015). PROPÓSITO DE VIABILIZAR PARCELAMENTO DE FORMA EXTEMPORÂNEA, AO ARREPIO DO PRAZO FIXADO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.628/2017. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I-
As formas de intimação, pertinentes ao processo administrativo tributário, são regulamentadas pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que seu artigo 153, § 2º, dispõe expressamente que a intimação dos acórdãos proferidos pelo órgão julgador dos recursos de segunda instância – isto é, do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF) – será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE)
II- Em que pese a intimação de atos anteriores pela via eletrônica, não se verifica ilegalidade evidente no ato que procedeu a intimação da Agravante, da decisão administrativa proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, por meio de Diário Oficial. III- A partir do momento em que a Recorrente perdera o prazo previsto na Lei Estadual nº 10.628/2017 para requerer o parcelamento do seu débito, não se vislumbra lastro legal para a sua concessão extemporânea, como ora se pretende. IV- Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES; 5003598-77.2020.8.08.0000; AGRAVO DE INSTRUMENTO; JORGE DO NASCIMENTO VIANA; 4ª Câmara Cível; 09/Jul/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INTIMAÇÃO VIA DT-e – PREVISÃO LEGAL - VALIDADE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO – SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA A FIM DE REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. A despeito de dispensada a remessa necessária do feito a este E. Tribunal de Justiça, o caso é de sujeição à referida remessa, posto que analogicamente aplicado o artigo 496, II do CPC, consoante entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ. 2ª Turma. REsp 1415603-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/5/2014). 2.
Validade da intimação da empresa contribuinte via domicílio tributário eletrônico (DT-e), a qual possui expressa previsão legal – artigo 136, §5º, VI, “a”, e “b” da Lei Estadual nº 7.000/2001 e artigo 812, VI e §5º, VI do Regulamento do ICMS (RICMS - Decreto nº 1.090-R/2002) - sendo considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando outras formas previstas na própria legislação.
3. O comprovante de acesso no domicílio tribuário eletrônico evidencia a ciência inequívoca do contribuinte acerca da decisão administrativa proferida. 4. No contexto que o processo administrativo tributário, como todo ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, fato que acarreta ao contribuinte/executado o ônus da descaracterização inequívoca do ato, o que não ocorreu in casu. 5. Não confirmada a sentença em sede de remessa necessária. (TJES; 5011055-54.2021.8.08.0024; APELAÇÃO CÍVEL; SERGIO RICARDO DE SOUZA; 3ª Câmara Cível; 01/Feb/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA FISCAL CERF INTIMAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MEIO DE INTIMAÇÃO PREVISTO EM LEI DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
As formas de intimação, pertinentes ao processo administrativo tributário, são regulamentadas pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que, seu artigo 153, §2º, dispõe expressamente que a intimação dos acórdãos proferidos pelo órgão julgador dos recursos de segunda instância será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Por sua vez, os artigos 54 e 838, §2º do RICMS/ES trazem disciplina com igual teor. 2. Em que pese a intimação de atos anteriores por via eletrônica, não se verifica ilegalidade no ato que procedeu a intimação da recorrida, da decisão administrativa proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, por meio de Diário Oficial, uma vez que é meio apto para cientificar o interessado do conteúdo decisivo administrativo.
3. Não se verifica ilegalidade no ato que procedeu a intimação da recorrida, das decisões administrativas, por meio de Diário Oficial, uma vez que é meio apto para cientificar o interessado do conteúdo decisivo administrativo, prescindindo de intimação pessoal. 4. Carece de probabilidade o alegado direito da recorrida de ver reconhecida a nulidade de intimação nos referidos procedimentos, devendo, pois, ser revogada a decisão que concedeu o pleito liminar requerido na ação originária pois ausentes os requisitos para sua concessão. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005984, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Nesse contexto, a intimação do contribuinte pela via editalícia atende aos preceitos do devido processo legal administrativo, de modo que a ausência de intimação pessoal do advogado constituído não configura nulidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço da remessa necessária e do recurso de apelação e a ele dou provimento para cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução perante o juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão do dia 14.04.2025 a 23.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatoria.